Tribunal: TJMT
Processo: 1033319-85.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033319-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.843.371-50 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALEXANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 042.606.132-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DE CASTRO - CPF: 021.297.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYCE SOARES RODRIGUES - CPF: 057.731.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DOS SANTOS - CPF: 060.753.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MELO DOS SANTOS - CPF: 066.993.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUDIANE PEREIRA - CPF: 039.661.983-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE ROMA MATOS - CPF: 098.291.241-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DOMINGOS FERREIRA - CPF: 063.018.541-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN DIEGO CRISTANI - CPF: 050.136.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORCRIM. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO AO
NE BIS IN IDEM
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, integração à organização criminosa e embaraço à investigação envolvendo organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em (i) determinar se a alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem
se configura na hipótese concreta; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Configura indevida supressão de instância a apreciação de tese não submetida previamente ao crivo do d. juízo natural da causa, o que obsta, neste momento processual, a análise da tese de que se teria ofensa ao princípio do
ne bis in idem
na hipótese concreta; sem que se constatem, por outro lado, razões aptas a ensejar a extraordinária concessão da ordem
ex officio
nesse ponto, à míngua de flagrante ilegalidade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, extraída de indícios robustos de que exerceria função de liderança (“disciplina”) em organização criminosa de notória periculosidade, sendo responsável inclusive por ordenar a destruição de provas para embaraçar a investigação criminal, sem que se ignore ainda o risco de reiteração delitiva;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Em sede de
habeas corpus,
não se admite a análise direta de pedido não submetido à d. autoridade acoimada de coatora. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 288 e 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º e 3º; CPP, arts. 312, 313 e 315; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no HC 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/06/2023; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033319-85.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

Dr. LUCAS FISCHER LOPES

Dra. CAMILA MICHELON

PACIENTE:

ANDERSON MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1006593-29.2025.8.11.0015, à conta de indícios de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
pertencimento à organização criminosa
, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão na data de
21/08/2025
.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, alegando, em síntese:
a)
a falta de
fundamentação idônea
e a inobservância ao princípio da
contemporaneidade
, porquanto a decisão se basearia em argumentos genéricos e em fatos ocorridos quase um ano antes do decreto prisional;
b)
a
ilegalidade originária da persecução penal
, em virtude da violação ao princípio de
ne bis in idem
, uma vez que a prova utilizada já teria lastreado
processo anterior
no qual o paciente fora condenado por crime diverso;
c)
a
fragilidade dos indícios de autoria
, que se apoiariam em meras conjecturas; e
d)
a
desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, ensejo em que defendem o cabimento de providências acautelatórias alternativas.

Com arrimo nessas assertivas, vindicam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a declaração de
nulidade
ab initio

do processo
, por ilicitude da prova e violação ao
ne bis in idem
e, subsidiariamente, para
revogar em definitivo

a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, confirmando-se a liminar pleiteada, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 317460854 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
317720354
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 322643364.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 323170351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que, no que concerne exclusivamente à tese de que se teria,
in casu
,
ofensa ao princípio do

ne bis in idem
, se cuida de matéria que
não comporta apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, uma vez que não foi submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se a pretensão de ver
declarada a nulidade
ab initio
do processo
, por suposta
ilicitude da prova
e
violação ao
ne bis in idem
, foi previamente
analisada pelo juízo singular; circunstância que
inviabiliza
, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por este eg. Sodalício.

Afinal, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação da arguição de nulidade diretamente por este i. órgão
ad quem,
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, embora a alegação seja de notável relevância, sua análise aprofundada
escapa aos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, uma vez que determinar se a nova ação penal, recentemente instaurada, representa uma
inadmissível fragmentação da persecução estatal
ou se, ao contrário, cuida de
fatos autônomos
,
cuja apuração em separado se encontra plenamente justificada, demandaria uma
incursão minuciosa no arcabouço fático-processual de ambos os feitos
(n. 1001120-08.2024.8.11.0109 e n. 1006593-29.2025.8.11.0015), cotejando-se o teor das denúncias, as provas produzidas e o alcance das decisões proferidas.

Tal procedimento, de natureza eminentemente probatória, é manifestamente incompatível com a via célere e documental do presente
writ
.

Por outro lado, deve-se observar que a
primeira denúncia
, que imputou ao paciente o crime de
tortura
, foi oferecida em 09 de dezembro de 2024 (autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109).

Naquela oportunidade, o próprio Ministério Público consignou expressamente que aguardava o resultado da perícia nos aparelhos celulares para formar sua
opinio delicti
quanto ao crime de
integração à
organização criminosa
. Todavia, o relatório técnico com a extração e análise dos dados somente foi concluído em janeiro de 2025 e juntado aos autos em
junho de 2025
(ID 196608373).

Logo, aparentemente,
em um juízo de cognição sumária
, não houve inércia deliberada ou fragmentação artificial da acusação.

O que ocorreu foi o
desdobramento natural de uma investigação complexa
, na qual a prova de determinados crimes (tráfico de drogas e ORCRIM) dependia da produção de prova técnica que não estava disponível quando do oferecimento da primeira denúncia.

A descoberta de novos crimes a partir da análise de material apreendido em investigação de delito diverso é fenômeno conhecido como serendipidade ou encontro fortuito de provas, plenamente admitido em nosso ordenamento jurídico,
não havendo falar
, neste momento e nesta via estreita,
em manifesta ilicitude ou violação ao
ne bis in idem
.

Nesse cenário, entendo que compete ao
d. juízo natural da causa
, provocado pela i. defesa em momento oportuno (exceção de litispendência ou coisa julgada, ou mesmo em sede de resposta à acusação), analisar, em juízo de cognição exauriente, a existência de identidade de fatos e a legitimidade da nova persecução criminal.

Diante do exposto, exclusivamente nesse quadrante,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida supressão de instância
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006593-29.2025.8.11.0015, o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de
ANDERSON MARTINS DA SILVA
e de outros 04 (quatro) investigados em
10/07/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
e
integração à organização criminosa
.

Em
21/08/2025
, deu-se regular cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
ANDERSON
, bem como de
Jian Diego Cristani
e
Lucas Melo dos Santos
, dando os dois primeiros como incursos nas sanções do
art. 2º, §1º, §2º e §3º, da Lei n. 12.850/2013
, bem como dos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
; e, no caso específico de
Lucas
, como incurso nas sanções do
art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013
, bem como dos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Nos mesmos autos, se promoveu o
arquivamento
do inquérito em relação aos investigados
Valdemir Ribeiro Sobrinho, Jefferson Alexandre dos Santos e Silva, Donizete de Castro, Alyce Soares Rodrigues, Creudiane Pereira, Eduardo Henrique Roma Matos, João Carlos Domingos Ferreira, Tainara dos Santos
e
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
.

Colhe-se da denúncia que, em datas não precisas, mas pelo menos até o dia
25/08/2025
, nas cidades de Marcelândia/MT, Cláudia/MT e região, os denunciados
ANDERSON
,
Lucas
e
Jian Diego
promoveram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada denominada "Comando Vermelho"
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas mesmas condições de tempo e locais, os denunciados, de forma voluntária,
venderam e realizaram a entrega de substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, agindo sob ordens da facção criminosa "Comando Vermelho", assim como se

associaram de maneira estável e duradoura entre si, com o objetivo de comercializar substâncias entorpecentes
.

Por fim, dá conta a prefacial acusatória de que, no curso das investigações, apurou-se que os denunciados
ANDERSON MARTINS DA SILVA
e
Jian Diego
atuaram com o intuito de
embaraçar a investigação de organização criminosa
, ao determinarem que fosse apagado um vídeo contendo um “salve”, o qual poderia contribuir para o esclarecimento das atividades ilícitas em apuração.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, as investigações tiveram início com a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos denunciados, que posteriormente se constatou serem integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho", atuando com estrutura ordenada e divisão de tarefas para a prática reiterada de infrações penais, especialmente o tráfico de drogas e a associação para o narcotráfico.

Especificamente em relação ao paciente, colhe-se da denúncia que
ANDERSON
, conhecido como “
WD
”, exerce papel de “
disciplina
”, sendo responsável por impor e aplicar penalidades aos demais integrantes, conforme mensagens extraídas de seu celular.

A título de exemplo, o Órgão Ministerial

aponta a mensagem do dia
09 de novembro de 2024
, em que
ANDERSON
determinou que
Lucas
mantivesse a vítima
Valdeir de Andrade
em cárcere privado até a sua chegada.

No dia seguinte,
10 de novembro de 2024
,
ANDERSON
atuou para embaraçar a investigação da organização criminosa ao determinar a
Jian Diego
que apagasse os vídeos das agressões armazenados em seu aparelho celular.

Colhe-se da denúncia, outrossim, que o paciente, além de exercer a função de “disciplina” dentro da estrutura da organização criminosa, também estava diretamente envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, atuando em associação com outros indivíduos.

Em uma das conversas extraídas de seu aparelho celular, identificou-se um diálogo com o indivíduo de vulgo “
Lerk
”, no qual o paciente utiliza o termo “
chá
”, expressão comumente empregada pela facção para se referir a substâncias entorpecentes.

Quanto ao encarceramento provisório de
ANDERSON
, observo que, por seu suposto envolvimento com esses fatos,
encontra-se recolhido ao cárcere desde
21/08/2025
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, integração à organização criminosa e embaraço de investigação envolvendo organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Com efeito, o Relatório Técnico de Extração de Dados, oriundo do aparelho celular do próprio paciente e colhido no bojo dos autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109, aponta sua participação em um grupo de mensagens denominado “COMPRAS E VENDAS NORTÃO”, identificado como
canal de comunicação da organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse ambiente, o paciente, conhecido pela alcunha “
WD
”, é apontado como “
disciplina
”, função de hierarquia na estrutura da facção. Corrobora tal indício a conversa mantida com o contato “
Mano Bomba
”, na qual o paciente
presta contas
sobre os participantes do “
salve
” aplicado contra a vítima
Valdeir
, a fim de subsidiar um “relatório”, o que denota,
a priori
, uma
clara estrutura de comando e subordinação
.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, os mesmos relatórios apontam para diálogos em que o paciente negocia “
balas
” e “
mercadorias
” de “
chá
”. Embora os impetrantes sustentem a
polissemia dos termos
, o contexto em que as conversas se inserem — um grupo de facção criminosa com regras para o comércio de substâncias ilícitas — confere a tais expressões um forte indicativo de se tratar de
códigos para a negociação de narcóticos e/ou munições
, atividades comumente associadas a tais organizações.

Nesse ponto, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, tratando-se a comprovação da
autoria delitiva
de matéria que demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, de competência do d. juízo natural da causa, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, e existindo elementos suficientes no autos a indicar,
a priori
, o envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados,
inexiste azo ao acolhimento
, nesse momento processual,
da tese de fragilidade dos indícios de autoria
; que deve ser sustentada, portanto, no curso dos autos originários, ao longo da
instrução criminal
.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

A fim de melhor esclarecer o r.
decisum
, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico: A investigação logrou êxito em descortinar o
modus operandi
, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear
a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado
, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

[...] Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...]
O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados
, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação,
sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública
, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente,
seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
.
Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando se sabe da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: a) ANDERSON MARTINS DA SILVA
, vulgo WD, brasileiro, inscrito no CPF nº 068.843.371-50, nascido em 27/08/1997, filho de Antônio José Pereira da Silva e Soeli dos Santos Martins”.

(ID 317462893 – Págs. 203-208). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A gravidade concreta da conduta, ao que se depreende dos autos,
extrapola a mera tipicidade abstrata dos delitos
. Conforme bem delineado na decisão impugnada e nas informações prestadas, o paciente não seria um mero integrante, mas exerceria uma
função de comando e execução
, sendo o “
disciplina
” responsável por impor a "justiça" paralela da facção por meio de
atos de extrema violência
, como a tortura apurada no primeiro processo. Sua atuação, portanto, não se resumiria ao comércio de entorpecentes, mas abrangeria a
manutenção do poder da organização criminosa por meio do terror e da intimidação
; o que representa um risco acentuado e concreto à ordem pública e à paz social.

Ademais, o
periculum libertatis
se robustece de forma inconteste pela imputação do crime de embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13), pois, conforme se extrai dos autos, em 10 de novembro de 2024, logo após a repercussão do “salve”, o paciente
ANDERSON
,
em sua posição de liderança
, orientou o corréu
Jian Diego
a
apagar os vídeos das agressões que estavam armazenados em seu celular
.

Tal conduta não representa um mero ato de autoproteção, mas uma ação deliberada e hierárquica para destruir provas e obstruir a atuação da justiça, com risco iminente e concreto não apenas à ordem pública, mas também à
higidez da instrução criminal
, justificando, com ainda mais vigor, a necessidade da segregação cautelar para garantir a regularidade do processo criminal e a busca da verdade real.

Ademais, ainda que os fatos específicos extraídos do celular datem de fins de 2024, a prisão provisória foi decretada para
cessar a atuação de uma organização criminosa
,
delito de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. A necessidade da medida cautelar mais severa não se vincula apenas aos atos pretéritos, mas, principalmente, ao
risco atual e contínuo que a liberdade de um membro em posição de liderança (“
disciplina
”) representa para a ordem pública
.

A finalidade da custódia, nesse caso, é
desarticular a estrutura criminosa e interromper sua atividade delitiva
, o que confere plena contemporaneidade à medida acautelatória.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em especial, “
[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). — Destaquei.

De se acrescer, outrossim, que o fato de o paciente ter sido sentenciado ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
nos autos da Ação Penal n.
1001120-08.2024.8.11.0109 [crime de
tortura
]
,
não obsta a decretação da nova prisão
. Trata-se de fatos e contextos jurídicos distintos: a primeira condenação analisou um evento específico de tortura, enquanto a presente medida cautelar visa
coibir a atuação contínua em uma organização criminosa e a prática reiterada de tráfico de drogas
, condutas que revelam uma
periculosidade social de maior espectro
e que
não foram objeto daquela sentença
.

Por conseguinte, a despeito da irresignação dos impetrantes, estou convencido de que os elementos reunidos nos autos

conduzem à constatação da
periculosidade social
de
ANDERSON
; razão pela qual agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON MARTINS DA SILVA
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva decretada em face do paciente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025